Tribunal: TJES
Processo: 0008964-67.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008964-67.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO MORAIS DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, com regime inicial fechado para dois réus e aberto, com substituição da pena, para o terceiro. As defesas pleiteiam: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) nulidade das provas por violação de domicílio; (iii) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) absorção do crime de arma pelo tráfico, com base no princípio da consunção; e (vi) absolvição do crime de associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio a ensejar nulidade das provas; (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) definir se é possível a desclassificação para uso pessoal; (iv) apurar a configuração do crime de associação para o tráfico; (v) examinar a aplicabilidade do tráfico privilegiado; e (vi) estabelecer se o crime de posse de arma deve ser absorvido pelo de tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência é válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, como a visualização de suspeito com mandado de prisão em aberto, tentativa de descarte de entorpecente e avistamento direto de drogas do limiar da porta.

4. A configuração do tráfico de drogas prescinde de flagrante venda ou comércio, bastando condutas como ter em depósito ou guardar, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo as provas colhidas (depoimentos policiais, apreensões e perícias) suficientes para a condenação.

5. A quantidade e diversidade das drogas, os apetrechos para fracionamento e a estrutura montada demonstram inequívoco intuito mercantil, inviabilizando a desclassificação para o uso pessoal.

6. A ausência de provas sobre vínculo estável e duradouro entre os acusados impede a configuração do crime de associação para o tráfico, tratando-se de coautoria pontual e episódica.

7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado depende do não envolvimento com atividades criminosas e da primariedade do agente, requisitos não preenchidos diante da quantidade de entorpecentes, estrutura armada e antecedentes dos réus.

8. O crime de posse de arma de fogo não se encontra absorvido pelo tráfico quando evidenciada sua finalidade autônoma, como a confissão de entrega separada, ocultação distinta e uso de impressora 3D para fabricação de peças bélicas.

9. A dosimetria das penas dos réus foi redimensionada conforme a exclusão do crime de associação, a manutenção do afastamento do tráfico privilegiado e a adequação da pena-base às circunstâncias concretas do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A entrada forçada em domicílio é válida quando fundada em elementos objetivos e verificáveis que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

2. A presença de grande quantidade e variedade de drogas, aliada à estrutura logística para o tráfico, justifica a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 e afasta a desclassificação para uso pessoal.

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a comprovação da não dedicação a atividades criminosas e da primariedade do agente, sendo legítimo seu afastamento com base em provas concretas.

4. O crime de posse de arma de fogo de uso restrito não se consome pelo tráfico quando há finalidade autônoma do armamento, com provas de uso ou destino próprio.

5. A ausência de vínculo estável e permanente entre os acusados afasta a tipicidade do crime de associação para o tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 68 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da RG).

STF, AgR no RE nº 1.447.090, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07.05.2024.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024.

STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024.

STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024.

STJ, AgRg no REsp nº 2.002.201/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2023.

TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024.

TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento aos recursos de Vitor Cardoso da Silva e Rodrigo Morais da Silva, bem como negar provimento ao recurso de Pedro Henrique Souza Lage, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0008964-67.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE
S
: RODRIGO MORAIS DA SILVA, VITOR CARDOSO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SOUZA LAGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
R
ODRIGO MORAIS DA SILVA, VITOR CARDOSO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SOUZA LAGE

contra a r. sentença reproduzida nas fls. 327/332, do ID 11318450 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus da seguinte forma:

(I)

R
ODRIGO MORAIS DA SILVA
, nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, sendo-lhe fixada a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, bem como 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

(II)

VITOR CARDOSO DA SILVA
, nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, sendo-lhe fixada a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, bem como 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

(I
I
I)

PEDRO HENRIQUE SOUZA LAGE
, nas sanções dos artigos 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe fixada a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, bem como 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade e duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais (ID 11115488),
R
ODRIGO MORAIS DA SILVA
e

VITOR CARDOSO DA SILVA
, alegam a inexistência de vínculo associativo estável, requerendo a absolvição do crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação do princípio da consunção para que o crime de posse de arma seja absorvido como causa de aumento do tráfico (art. 40, IV), a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, sustentando que a existência de processos sem trânsito em julgado não pode impedir o benefício.

Por fim, o apelante
PEDRO HENRIQUE SOUZA L
AGE
requer (ID 15699712), em suma,
(i)
a nulidade do flagrante e das provas, alegando violação de domicílio;
(ii)
a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente,
(iii)
a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, além do redimensionamento da pena para o patamar máximo de redução do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual nos IDs 11318468 e 17168396 pelo desprovimento do recurso de Pedro Henrique e pelo provimento parcial dos recursos de Vitor e Rodrigo apenas para absorver o crime de posse de arma.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça de ID 17665559, pelo
des
provimento
dos recursos.

Narra a exordial acusatória (ID 11318450, fls. 2/3):

“no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 16h09min, na rua Pinho, bairro Colina de Laranjeiras, município da Serra/ES, os denunciados RODRIGO MORAIS DA SILVA, VITOR CARDOSO DA SILVA e PEDRO HENRIQUE SOUZA LAGE, consciente e voluntariamente, depósito, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seus nefastos lucros, 02 (duas) buchas de "maconha", 1,940 (mil novecentos e quarenta) pinos de "cocaína', além de porções de cocaína pesando aproximadamente 400 (quatrocentas) gramas cada, 01 (uma) pedra de crack e 01 (uma) bola de "haxixe", todos destinados a mercancia, acompanhados de material para embalo, além de 02 (duas) balanças de precisão.

Ademais, os denunciados mantinham sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, no de série ACLN304; e 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, modelo TP9SF, com número de série raspado, além de 83 (oitenta e três) munições do tipo ogival, marca CBC, além da quantia de R$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos) em espécie, ou regulamentar, 01 (uma) impressora 3D, marca Crealit)/ e 03 (três) notebooks (vide BU no 49137799 de fls, s/n, Auto de Apreensão as fls. s/n e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas as fls. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, após receberem uma denúncia de que um individuo de alcunha "BOI" - supostamente um dos gerentes do tráfico de entorpecentes do bairro Planalto Serrano, posteriormente identificado como o denunciado VÍTOR - estaria se reunindo com outros indivíduos em um apartamento no bairro Colina de Laranjeiras ostentando armas de fogo, se dirigiram ao local informado para verificar a procedência da informação.

Ato contínuo, ao chegarem no local, foi possível visualizar "BOI" na varanda do apartamento, fazendo um churrasco, sendo certo que, em razão da periculosidade do denunciado e do fato de o mesmo possuir um mandado de prisão em aberto (pela suposta prática do crime de homicídio), foi realizado um cerco no edificio, tendo parte da equipe policial prosseguido até a porta do apartamento em que "BOI" se encontrava.

Na sequência, os policiais anunciaram a abordagem por detrás da porta, solicitando contato com o morador, momento no qual foi possível avistar um individuo tentando romper a tela de proteção da janela para descartar uma sacola, porém o mesmo desistiu após visualizar o cerco policial. Em seguida, o denunciado PEDRO HENRIQUE, suposto morador do apartamento, abriu a porta do mesmo, sendo possivel visualizar uma alta
quantidade de pinos de substância análoga a "cocaína" em cima do sofá (vide BU n'49137799 de fls. s/n e Auto de Constatação Provisório d Natureza e Quantidade de Drogas as fls. s/n).

Em continuidade a abordagem, a equipe policial proferiu ordem verbal para que o denunciado VÍTOR ("BOI") se apresentasse, ocasião na qual duas vozes informaram que estavam deitados no chão do quarto, tendo os policiais avançado até o cómodo, onde foi possível visualizar os denunciados VÍTOR ("BOI") e RODRIGO ("COWBOY"), sendo certo que no local haviam 03 (três) aparelhos celulares, além da sacola (a mesma que instantes antes os meliantes tentaram dispensar pela janela), a qual continha 02 (duas) buchas de substância similar a "maconha", 01 (uma) pedra de substância análoga a "crack" e 02 (duas) porções de substância similar a"cocaína" pesando aproximadamente 400 (quatrocentas) gramas cada, bem como 01 (um) carregador de pistola carregado com 30 (trinta) munições, calibre 9mm, 01 (um) carregador de pistola do tipo "caracol", calibre 9mm, carregado com 50 (cinquenta) munições, 03 (três) munições calibre 9mm, 01 (um) coldre para pistola, 02 (duas) balanças de precisão, além da quantia de R$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos) em espécie (vide Auto de Apreensão as fls. s/n e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas as fls. s/n).

Diante dos carregadores e munições encontradas no quarto, os policiais realizaram buscas no apartamento, de modo que lograram êxito em localizar, atrás de um aparelho micro-ondas, 01 (uma) arma de fogo do tipo
pistola, marca Glock, calibre 9mm, no de série ACLN304; e Ol (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, modelo TP9SF, com número de série raspado. Adernais, foi encontrada, na caixa de descarga da privada, no banheiro, 01 (uma) bola de substância similar a "haxixe".

Já no sofá da sala de estar, onde havia sido visualizada uma alta quantidade 'de pinos de substância análoga a "cocaína", foi constatado que havia 440 (quatrocentos e quarenta) pinos da substância, além de uma sacola contendo pinos vazios e materiais para embalo (vide Auto de Apreensão as fls. s/n e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas as fls. s/n).

Em continuidade as buscas, foi encontrada 01 (uma) impressora 3D, marca Crealíty, que, segundo "BOI",- estaria sendo utilizada para a impressão de peças externas de armas de fogo.

E para viabilizar tais impressões, foram localizados, também, 03 (três) notebooks, sendo 02 (dois) de marca Acer e 01 (um) da marca Positivo (vide Auto de Apreensão as fls. s/n e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas as fls. s/n).

Pelas circunstâncias, estando os denunciados na posse de materiais ilícitos destinados a mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), bem como se associando para o tráfico de drogas, além de se encontrarem em posse de armas de fogo, foram os referidos meliantes detidos em estado de flagrância e conduzidos a Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autorias e materialidade incontestes, praticaram os denunciados RODRIGO MORAIS DA SILVA, VÍTOR CARDOSO DA SILVA e PEDRO HENRIQUE SOUZA LAGE os crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n'11.343/06, bem como nos arts. 12 e 16, Í)1'V ambos da Lei 10.826. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Recorrente na forma acima delineada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (PEDRO HENRIQUE SOUZA LAGE)

A defesa do apelante
PEDRO HENRIQUE SOUZA LAGE
argui a nulidade das provas colhidas, sustentando que o ingresso policial em sua residência ocorreu sem mandado judicial ou consentimento válido.

Contudo, ao perscrutar de forma minuciosa os elementos de convicção amealhados aos autos, concluo que a tese defensiva não merece prosperar.

A inviolabilidade do domicílio, direito fundamental insculpido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, é, de fato, a regra. Todavia, o próprio texto constitucional estabelece exceções a essa garantia, permitindo o ingresso na residência alheia em situações de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No caso dos autos, a imputação recai sobre o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade
"ter em depósito"
e “guardar”
, delito este que, por sua natureza, ostenta o caráter de crime permanente.

A permanência do estado de flagrância nos crimes desta espécie é consolidada na doutrina e na jurisprudência pátria, significando que a consumação delitiva se protrai no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto perdurar a ação delituosa.

O cerne da controvérsia, portanto, não reside na natureza permanente do delito, mas sim na existência, ou não, de
fundadas razões (justa causa)
que justificassem o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado
"quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito"
.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral)
, assentou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, aptas a indicar a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente público.

Na hipótese, diversamente do que sustenta a defesa, a atuação policial
não se baseou em mera intuição
ou em denúncia isolada e desacompanhada de elementos objetivos. Ao revés, a
justa causa
ex ante
decorreu da apreciação
conjunta
e
contextualizada
de circunstâncias concretas, a saber:

1.
Informação de Inteligência e Presença de Foragido
: a guarnição recebeu informações de que Vitor Cardoso da Silva, conhecido como "Boi", apontado como gerente do tráfico e com mandado de prisão em aberto por homicídio, estaria no local.

2.
Identificação Visual (Justa Causa Ex Ante):
antes de qualquer ingresso, os policiais visualizaram o foragido Vitor na varanda do apartamento, sendo identificado inclusive por tatuagem específica, o que reforçou a credibilidade da informação.

3.
Movimentação Suspeita e Tentativa de Descarte:
ao perceberem o cerco policial, os agentes observaram tentativa de arremesso de uma sacola pela janela, frustrada diante da presença de viaturas na área externa;

4. Visualização imediata de entorpecentes da soleira
: no momento em que o apelante Pedro abriu a porta, os policiais visualizaram imediatamente, sobre o sofá da sala, uma vultosa quantidade de entorpecentes (440 pinos de cocaína), o que consolidou a situação de flagrância antes mesmo do ingresso efetivo no imóvel.

A concatenação desses elementos — presença de foragido perigoso, tentativa de descarte de objetos e visualização direta de drogas da porta — forma um quadro fático coeso e robusto, que ultrapassa a mera conjectura e justifica a mitigação da garantia constitucional.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF, AgR no RE nº 1.447.090 Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024) –
destaquei

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas por violação de domicílio.

II. DO MÉRITO

II.
1
. Da Suficiência Probatória para a Condenação e da Impossibilidade de Desclassificação
para o uso pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06)

Superada a insurgência preliminar, as defesas postulam, no mérito, a absolvição dos apelantes por suposta ausência de provas legítimas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de PEDRO HENRIQUE SOUZA LAGE para o delito de posse para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Contudo,
nenhuma das teses merece acolhimento
. O conjunto probatório se revela coeso, harmônico e suficiente, apto a demonstrar, sem dúvidas razoáveis, a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 6 do ID 11318450), do
(ii)
Boletim Unificado n.º 49137799 (fls. 7/21 do ID 11318450), do
(iii)
Auto de Apreensão n.º 403.3.29005/2022 (fls. 12/15 do ID 11318450), do
(iv)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 45/46 do ID 11318450) e do
(iv)
Laudo de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 47/48 do ID 11318450).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

No caso dos autos, os
policiais militares
Poliana Banho dos Santos e Gabriel Batista Macedo, narraram com riqueza de detalhes a dinâmica da abordagem e a localização estratégica dos entorpecentes e armamentos no imóvel. Confira-se:

[...] Recorda-se da ocorrência e confirma que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Relatou que, no momento da abordagem, os acusados Rodrigo Morais da Silva e Vitor Cardoso da Silva assumiram a propriedade das armas de fogo e das substâncias entorpecentes apreendidas, informando que apenas utilizavam a residência do réu Pedro Henrique Souza Lage. Declarou que, quando o morador abriu a porta do apartamento, foi possível visualizar grande quantidade de substância entorpecente sobre o sofá, situação que justificou a entrada dos policiais no imóvel em razão do flagrante delito. Informou, ainda, que os réus Rodrigo e Vitor são conhecidos como gerentes do tráfico de drogas no bairro Colina de Laranjeiras. Por fim, confirmou integralmente seu depoimento prestado na fase policial.

(depoimento da policial militar Poliana Banho dos Santos)

[...] Confirmou que se recorda da ocorrência e ratificou que os fatos descritos na denúncia correspondem à realidade. Declarou que a equipe policial recebeu denúncia de que o acusado Vitor Cardoso da Silva, conhecido como ‘Boi’, estaria em um apartamento no bairro Colina de Laranjeiras, ostentando armas de fogo. Relatou que foi possível visualizar o referido acusado na varanda do apartamento. Após a abertura da porta pelo morador, foi visualizada grande quantidade de drogas no interior do imóvel. Informou que as armas de fogo, munições, drogas e balanças de precisão estavam no mesmo contexto fático, caracterizando situação típica de tráfico de drogas. Confirmou, ainda, que os acusados Rodrigo e Vitor assumiram a propriedade dos ilícitos e que o imóvel pertencia a Pedro Henrique Souza Lage. Por fim, ratificou integralmente as declarações prestadas na Delegacia de Polícia.

(depoimento do policial militar Gabriel Batista Macedo)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

De outro lado, a versão apresentada por
Pedro Henrique
revela
inconsistências relevantes
. Isso porque, em sede policial, negou envolvimento; já em juízo, admitiu ter ciência de que substâncias destinadas à mercancia estavam no interior da mochila trazida pelos corréus, evidenciando que
anuíu ao uso de sua residência como ponto de apoio
.

De todo modo, independentemente da oscilação narrativa, as
circunstâncias objetivas
da apreensão são incompatíveis com o uso pessoal, reforçando a destinação mercantil, especialmente diante:

1. A Expressiva Variedade de Drogas
: A posse simultânea de cocaína, maconha, crack e haxixe sugere uma estrutura voltada a atender diversos estratos de consumidores no mercado ilícito;

2. A Forma de Acondicionamento e Vultosa Quantidade:
A apreensão de
quase dois mil pinos de cocaína prontos para comercialização
é absolutamente incompatível com a alegação de posse para consumo pessoal, evidenciando o intuito de mercancia em larga escala; e

3.
Petrechos e Aparelhagem Bélica:
A presença de balanças de precisão, materiais para embalo e, de forma notória, uma
impressora 3D
confessadamente utilizada para imprimir peças de armas de fogo, demonstra que o local não era uma simples residência, mas uma base operacional estruturada para o crime organizado.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Dessa forma, a condição de usuário alegada por Pedro Henrique não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta de tráfico, uma vez que as evidências demonstram que ele aderiu ao desígnio criminoso ao guardar e manter em depósito as substâncias trazidas por
VITOR
e
RODRIGO
.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório, tampouco o de desclassificação.

II.
2
. Da Absolvição do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

Quanto ao pleito comum de absolvição do crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, destaca-se que o referido tipo penal exige a existência de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de associar-se com o objetivo de praticar o tráfico de drogas.

Neste viés,
“o tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024).

Para fundamentar a condenação dos apelantes
VITOR CARDOSO DA SILVA
e
RODRIGO MORAIS DA SILVA
pelo crime de associação, o juízo primevo destacou que restou comprovado que os acusados estavam no local, imóvel situado em Colina de Laranjeiras, guardando vultosa quantidade de entorpecentes, como cocaína, maconha, crack e haxixe, destinados à comercialização.

Entretanto, conquanto os policiais militares Poliana Banho dos Santos e Gabriel Batista Macedo tenham mencionado em seus depoimentos uma suposta divisão de funções, classificando-os como "gerentes", fato é que
a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo restou inócua
no caderno processual.

Da análise detida dos autos, percebe-se que os recorrentes atuavam, naquele contexto específico, tão somente como mercantes em coautoria, não havendo elementos concretos que permitissem a constatação inequívoca de uma estrutura organizada e perene, de caráter estável e permanente.

Frise-se que os simples depoimentos dos Policiais Militares não são aptos, por si sós, a comprovarem a estabilidade do grupo criminoso, a sua permanência e a finalidade comum de praticar diversos crimes.

Não houve monitoramento ou qualquer outro elemento de prova que comprovasse que o apelantes estavam unidos de forma estável e duradoura, de modo a caracterizar uma associação.

Com efeito, a situação posta em análise evidencia um suposto concurso de agentes, o que não autoria a condenação pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas.

A propósito, veja-se entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)

3. No entanto, na hipótese, da leitura do acórdão ora reprochado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não demonstrou a existência de vínculo estável e permanente dele com o corréu, elementar indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico de drogas.

4. Diante desse cenário, verifica-se que o referido vínculo foi presumido pelas instâncias ordinárias, tratando-se a hipótese de concurso de agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, no entanto, sem a presença das elementares aptas a ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação para o mesmo fim. Precedentes.

5. O pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi trazido somente por ocasião do agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver o agravante tão somente do crime de associação para o tráfico de drogas, estendendo-se os efeitos do julgado ao corréu JOÃO PAULO DE CARVALHO GARCIA.

(STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 02.08.2022)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega de drogas, no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo impunível diante da atipicidade formal da conduta.

2. No caso, a única ação imputada ao ora agravado foi de solicitar à companheira a entrega de 36g de maconha no presídio onde estava recolhido.

A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a configuração da figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, seja no núcleo "adquirir", seja nas demais modalidades previstas no tipo penal.

3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 20.08.2024)
- destaquei

Assim, não havendo nos autos provas do
animus
associativo,
de caráter estável e duradouro
, procede o pleito absolutório dos apelantes quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

II.
3
. Do pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)

As defesas de
VITOR CARDOSO DA SILVA
e
RODRIGO MORAIS DA SILVA
pleiteiam, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Contudo, o benefício é inaplicável ao caso concreto.

Como é cediço, para aplicação do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na espécie, a diligência resultou na apreensão de expressivo acervo ilícito:
1.940 pinos de cocaína
, porções brutas totalizando cerca de
800 gramas
de cocaína, além de
maconha, crack e haxixe
. Soma-se a isso a apreensão de
duas pistolas 9mm
(uma com numeração raspada),
farta munição
,
balanças de precisão
e
impressora 3D
referida como utilizada para produção de acessórios bélicos, circunstâncias que evidenciam estrutura e instrumentalidade típicas de atuação criminosa profissional.

Ademais, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, os apelantes possuem "
antecedentes maculados
", com registos de processos em curso por crimes da mesma natureza e homicídios. Embora tais ações não possuam trânsito em julgado, a sua existência, quando somada à natureza e à quantidade exorbitante das drogas apreendidas neste processo, reforça a convicção de que os réus fazem do crime o seu meio de vida.

Nesse sentido, cito precedente da Corte Superior de Justiça:

[...] 2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de agentes e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre organização criminosa.(...) (AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Logo, a manutenção do afastamento do tráfico privilegiado é medida de rigor.

II.
4 Da Inaplicabilidade do Princípio da Consunção entre o Tráfico de Drogas e o Porte de Arma de Fogo

As defesas dos apelantes VITOR e RODRIGO sustentam que as armas de fogo apreendidas deveriam ser absorvidas pelo crime de tráfico de drogas, mediante a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Argumentam, em síntese, que os artefatos bélicos estavam inseridos no contexto da traficância, configurando crime-meio para assegurar o sucesso da atividade ilícita principal.

Contudo, ao perscrutar o acervo probatório e a minuciosa fundamentação do juízo sentenciante, concluo que tal absorção é inviável no caso concreto.

Como se sabe, o princípio da consunção incide quando o crime menos grave constitui meio necessário ou fase normal de preparação/execução do crime mais grave, exigindo-se
nexo de dependência
e
ausência de desígnios autônomos
.

No caso, os elementos dos autos apontam para
finalidade autônoma
das armas, afastando a absorção. Em primeiro lugar, o próprio apelante
VITOR CARDOSO DA SILVA
, em seu interrogatório judicial, confessou que se deslocou de Cariacica para a Serra com a finalidade específica de realizar a
entrega
das substâncias entorpecentes e, de forma independente, das
duas armas de fogo
. Esta declaração evidencia que os armamentos possuíam um destinatário próprio e uma finalidade comercial autônoma, não sendo meros instrumentos de "intimidação difusa" para a proteção do depósito de drogas.

Ademais, a apreensão de uma impressora 3D confessadamente utilizada para a produção de peças e acessórios de armas de fogo reforça a existência de um desígnio autônomo voltado à manutenção de um arsenal ou ao fornecimento de armamentos ao crime organizado, o que extrapola a majorante do tráfico.

Outrossim, conforme bem salientado na sentença, as
duas pistolas 9mm
(uma com numeração raspada) e
83 munições
estavam ocultadas atrás de um micro-ondas, enquanto os réus se encontravam em outro cômodo “endolando” a droga, circunstância que enfraquece a tese de emprego imediato do armamento para garantir a traficância, e corrobora a existência de
conduta autônoma
relativa ao armamento.

Assim, tratando-se de condutas que tutelam
bens jurídicos distintos
(saúde pública e incolumidade pública) e evidenciada a
pluralidade de desígnios
, não se aplica a consunção, devendo ser mantida a condenação pelo crime autônomo de arma de fogo (art. 16 da Lei nº 10.826/03).

III. Da dosimetria da pena

Passo à análise da dosimetria das penas impostas aos apelantes, observando o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal e as diretrizes preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

III.
1
.
Dos Apelantes VITOR CARDOSO DA SILVA e RODRIGO MORAIS DA SILVA

Considerando a absolvição operada quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06),
procedo ao redimensionamento das penas remanescentes.

a) Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06):

Na primeira fase, as penas-base foram fixadas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Tal exasperação encontra-se devidamente fundamentada na natureza e na vultosa quantidade de drogas apreendidas — 1.940 pinos de cocaína, porções brutas de 800g de cocaína, além de crack e haxixe —, o que atrai a incidência do artigo 42 da Lei de Drogas.

Na segunda fase, incidiu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se as reprimendas ao patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, uma vez que o benefício do tráfico privilegiado restou afastado pela dedicação dos agentes a atividades criminosas, evidenciada pelo aparato bélico e tecnológico encontrado. Torno as penas definitivas em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b)
Do Crime de Posse de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03)

Na primeira fase, as penas-base foram estabelecidas em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, justificadas pela gravidade das circunstâncias (posse de duas armas de fogo e vasta munição).

Na segunda fase, pela confissão espontânea, as penas foram reduzidas para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inexistindo outras causas modificadoras, torno-as definitivas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Somadas as penas pelo concurso material (art. 69, CP), os apelantes VITOR e RODRIGO deverão cumprir a reprimenda total de
09 (nove) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
FECHADO
, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, ante o
quantum
da pena e a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais.

III.
2
. Do Apelante PEDRO HENRIQUE SOUZA LAGE

Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa, em que pese a valoração negativa dos motivos do crime (lucro fácil).

Na segunda fase, não houve incidência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o apelante insurge-se contra a fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado (§4º do art. 33), requerendo o patamar máximo de 2/3. Contudo, mantenho a redução em
1/6 (um sexto)
aplicada pelo juízo
a quo
.

A escolha da fração de redução no tráfico privilegiado não é arbitrária e deve pautar-se, prioritariamente, pela natureza e pela quantidade da droga (Art. 42 da Lei nº 11.343/06). No caso concreto, o depósito na residência do apelante de
quase dois mil pinos de cocaína
, além de porções significativas de crack e haxixe, revela uma gravidade concreta que desautoriza o benefício em grau máximo. A modulação no patamar mínimo de 1/6 mostra-se justa e proporcional à lesividade da conduta de manter em depósito carga entorpecente de tamanha magnitude.

Assim, a pena final de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
deve ser integralmente mantida.

Mantenho o regime inicial
ABERTO
, observada a detração penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade, conforme fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para:

1
.
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
VITOR CARDOSO DA SILVA
e
RODRIGO MORAIS DA SILVA
, a fim de
ABSOLVÊ-LOS
do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), com fulcro no art.
386, VII
, do CPP, redimensionando-se as penas remanescentes, na forma acima;

2.

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
PEDRO HENRIQUE SOUZA LAGE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Respeitosamente, peço vista.